Tribunal: STF
Processo: ARE 1581471
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTAS OMISSÕES NA DECISÃO MONOCRÁTICA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER NITIDAMENTE INFRINGENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA CF/88. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO, AO QUAL NEGO PROVIMENTO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Trata-se de embargos de declaração (os quais recebo como agravo) apresentados contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto pelo réu, condenado pelo TJRS por crimes sexuais contra menores impúberes, em face de acórdão do STJ que, por seu turno, denegou o recurso especial e manteve a condenação da origem. A parte alega omissões na decisão monocrática combatida, reiterando que teria havido, de fato, ofensa direta à constituição no acórdão do STJ, e não apenas ofensas reflexas. Aponta ainda omissões quanto aos argumentos da decisão monocrática referentes ao prequestionamento. Argumenta, ainda, que teria indicado expressamente os dispositivos constitucionais violados. Reitera, no mais, os mesmos argumentos outrora já esgrimados.  

    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

    2. Verificar se estão presentes os vícios alegados pelo recorrente e se as supostas máculas ao texto constitucionais são, além de existentes, cognoscíveis. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. Incidência do TEMA 339 da repercussão geral e do precedente do RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020, bem como ausência de ofensa direta à Constituição, mas meramente reflexas, se tanto, e ausência de debate na origem sob o enfoque constitucional específico pretendido, a abrir a via do apelo extremo.

    4. Os argumentos da parte no recurso não inovam e não possuem o condão de macular a decisão monocrática, a qual merece ser mantida. Não se verificam, outrossim, as omissões apontadas.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Provimento negado.